Tribunal: TJMT
Processo: 1006724-65.2021.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006724-65.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TRAMANDAI LANCHES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.381.315/0001-36 (RECORRIDO), SOLANGE DA COSTA SILVA - CPF: 837.859.819-53 (ADVOGADO), MITALY MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 019.730.340-42 (RECORRIDO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRENTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA MASTERCARD E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PAGSEGURO .

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1006724-65.2021.8.11.0040

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

MASTERCARD BRASIL LTDA

PAGSEGURO INTERNET LTDA

Recorrido(s):

MITALY MELLO DE OLIVEIRA

TRAMANDAI LANCHES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/06/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO PRÉ-PAGO – RECUSA INDEVIDA DE PAGAMENTO EM CARTÃO COM SALDO – RECORRIDA EM VIAGEM INTERNACIONAL – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PARTES RECLAMADAS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR PROPORCIONAL, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA ACOLHIDA – RECURSO DA RECLAMADA MASTERCARD CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO PAGSEGURO CONHECIDO E IMPROVIDO

A recorrente MASTERCARD comprovou a sua ilegitimidade passiva, devendo ser excluída do polo passivo da demanda.

A Instituição Financeira PAGSEGURO pleiteia a exclusão da condenação em danos morais, ou a sua redução. Entendo que o valor está razoável, devendo ser mantido.

Não demonstrada de forma extreme de dúvidas que a ausência se ato ilícito, diante da inversão do ônus da prova, escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação dos serviços e impôs a condenação respectiva.

Recurso da
MASTERCARD
conhecido e provido.

Recurso do Pagseguro conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido inicial e condeno
as requeridas
a pagar a requerente o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação da sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir da citação), reconhecendo, ainda, a solidariedade entre as requeridas
.

A parte Recorrente MASTERCARD, nas razões recursais, alegou a ilegitimidade passiva, e no mérito, que não cometeu ato ilícito, requerendo a improcedência da ação.

A parte Recorrente
PAGSEGURO r
equereu a reforma da sentença para julgar improcedente a ação proposta, ou, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões refutando as razões expostas, pugnando pelo improvimento dos recursos e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Antes de se adentrar no mérito da demanda cabe ao Magistrado a análise da preliminar aventada pela Recorrente MASTERCARD, de onde anota que não teria responsabilidade pelos fatos ocorridos.

Pois bem, após a detida análise do presente feito, verifica-se que
na contestação de ambas as empresas
foi alegado a ilegitimidade da MASTERCARD, por ser apenas a bandeira, onde a administração do cartão da parte recorrida é de responsabilidade do PAGSEGURO.

Diante de tais argumentações, entendo que a MASTERCARD é parte ilegítima, sendo provido o seu recurso.

Passo ao julgamento do recurso do PAGSEGURO.

A recorrida realizou recarga no cartão de crédito pré-pago antes de realizar a viagem, para a realização de cirurgia em clínica localizada na cidade de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

O procedimento estava agendado para a manhã do dia 21/04/2021 e quando a consumidora tentou realizar o pagamento, a venda foi recusada pelo cartão de crédito. O valor foi liberado somente no período da tarde, tendo a autora conseguido efetuar o procedimento.

A Instituição Financeira pleiteia a exclusão da condenação em danos morais e ou a sua redução.

No entanto, entendo que devem ser analisadas as particularidades do caso. O primeiro fato é que a recorrida estava fora do seu país, o que com certeza lhe gerou mais aflição, em razão de que estava necessitando do saldo, indevidamente bloqueado. Ainda, com a recusa do pagamento, atrasou-se a realização do procedimento cirúrgico, e consequentemente, a recuperação da recorrida.

A defesa levanta a tese de que o cartão estava cancelado e a recorrida não verificou.

Ora, a consumidora usou o cartão em várias transações anteriores a tentativamente de pagamento na clínica. O que podemos ver nos
prints
de tela acostados na contestação é que houve o bloqueio e cancelamento por suspeita de fraude, eis que o valor do procedimento cirúrgico foi de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Dessa forma, entendo que houve abalo moral e que deve ser mantida a condenação recorrida.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) está razoável, devendo ser mantido.

Não demonstrada de forma extreme de dúvidas que a ausência se ato ilícito, diante da inversão do ônus da prova, escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação dos serviços e impôs a condenação respectiva.

Isto posto
, conheço dos recursos interpostos e, no mérito
DOU PROVIMENTO
ao recurso da MASTERCARD para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, julgando extinto o feito sem resolução do mérito nos moldes do art. 485, VI do CPC e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do PAGSEGURO, mantendo a sentença integralmente.

Sem custas e sem honorários advocatícios para a recorrente MASTERCARD, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte recorrente

PAGSEGURO arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022